Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$2.201,91 (dois mil duzentos e um reais e noventa e um centavos). O juízo de origem concluiu que o cancelamento do voo ocorreu em razão de caso fortuito e força maior (Pandemia da Covid-19) constituindo, assim, uma causa excludente de responsabilidade. Desse modo, ante o inequívoco interesse do autor/recorrido em resilir o contrato, as partes deverão retornar ao estado anterior ao da contratação, sem qualquer ônus.

3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a venda foi feita por uma plataforma digital de vendas e ela não teria nenhuma ingerência neste processo. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o Brasil ser signatário das Convenções de Varsóvia e de Montreal. Alega que, diferentemente do alegado na inicial, o voo teria sido realizado normalmente e o recorrido que não haveria comparecido para o embarque (no-show), por isso a Plataforma de vendas seria responsável pelo reembolso. Assevera que houve o vencimento do bilhete, eis que ele não foi utilizado dentro do período de um ano após a compra, motivo pelo qual não haveria falar em restituição de valores.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas pela 2a ré/recorrida ID. 46674083. O autor/recorrido apresentou contrarrazões ID. 46674086. Os recorridos, em síntese, rebateram as razões recursais e ao final rogaram pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar, ainda, que a recorrente é a companhia aérea que executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, não havendo falar em ilegitimidade passiva. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.

8. Da análise cuidadosa dos autos, observo que o autor/recorrido adquiriu passagens aéreas de voos operados pela recorrente, trecho ida - Brasília (BSB) / Lisboa (LIS), previsto para 14/03/2020 (ID.46673970) e volta - Lisboa (LIS) / Brasília (BSB), previsto para o 30/03/2020, no valor de R$2.201,91 (dois mil duzentos e um reais e noventa e um centavos), 46673967. Contudo, ele desistiu da viagem em razão da pandemia da Covid-19, caracterizada pela Organização Mundial da Saúde em 11//03/2020.

9. Além de ter desistido do voo de ida, restou incontroverso nos autos que o voo de volta foi cancelado em razão da referida pandemia.

10. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.

11. Não demonstrado, portanto, o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição das passagens aéreas, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença nos seus exatos termos.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.